Tribunal: STF
Processo: HC 241598
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Indícios suficientes de autoria. Impronúncia. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Helandersan Pratti de Azevedo contra decisão monocrática do Relator do HC 912.203/ES, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus (evento 10).



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ministerial para pronunciar a paciente pela prática do crime de homicídio, previsto no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de restauração dos efeitos da sentença de impronúncia dada a inexistência de indícios suficientes de autoria. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de origem até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela impronúncia da paciente e, sucessivamente, a expedição de salvo-conduto em caso de condenação superior a 15 anos de reclusão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    Conforme consignado, a paciente foi impronunciada. Mas, na sequência, foi dado provimento ao recurso do Parquet para determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Ao que consta dos autos, o referido julgamento ocorreu em 14/4/2019 (e-STJ fl. 30). Portanto, há mais de 5 anos. A defesa, ao que parece, não interpôs o recurso cabível contra esse acórdão.



    Assim, vê-se que a alegação de que o acórdão que pronunciou a paciente deve ser reformado, às vésperas de seu julgamento, pelo Tribunal do Júri, revela-se medida incompatível com o bom andamento do processo.



    No caso, deveria a parte ter se valido dos recursos cabíveis e, ainda que manejada ações de impugnação autônomas, tê-lo feito em prazo razoável, o que não é o caso. 



    No mais, a Corte de origem concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria, notadamente em razão da delação realizada por corréu ainda na fase policial (e-STJ fl. 32):



    Entretanto, apesar de negarem o envolvimento nos fatos, existem fortes indícios de que os recorridos participaram do crime descrito na exordial acusatória, através das provas que passo a demonstrar. 



    Extrai-se que o denunciado Moisés intermediou o crime de homicídio em análise, tendo contratado, a mando de Herlandersan, bem como por interesses pessoais, os acusados Elves, Renato Carlos e o falecido Victor Andres para executar a vítima Nilton Cesar, vulgo “Barney”. 



    Neste sentido, relatou a testemunha Victor Andres na esfera policial, às fls. 29/30, narrando os detalhes da empreitada criminosa em apuração, indicando o autor dos disparos de arma de fogo e a quantia paga pelo intermediador (Moisés). 



    A testemunha Oziel (mídia de fl. 547) ratifica as declarações alhures, no sentido de que os réus faziam parte de um grupo de extermínio, responsável por diversos homicídios ocorridos, dentre eles o de Nilton Cesar, ora vítima. 



    Assim, pelas provas acima descritas, tenho que existem indícios suficientes de autoria dos delitos narrados na denúncia no sentido de possibilitar a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pois, nesta fase do processo, procura-se a existência apenas de indícios de autoria e materialidade do crime.



    Embora a delação tenha sido realizada em fase inquisitorial, deve ser considerada suficiente para sustentar a decisão de pronúncia, uma vez que não foi produzida em juízo em razão do falecimento do corréu.



    Assim, aplica-se o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas." 



    (...)



    Assim, estão atendidos os requisitos necessários para a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos prescritos pelo disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente